Tribunal: TJDFT
Processo: 0744229-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0744229-61.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LIVIA MAGDA DE OLIVEIRA QUARESMA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB em face da decisão ID 77219581. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator